Tribunal: TJES
Processo: 5006345-63.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006345-63.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PADARIA PEROPAO LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação anulatória ajuizada pela PADARIA PEROPÃO LTDA ME em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual sustenta que é microempresária, inscrita no Programa do Simples Nacional e que, em 05/10/2021, recebeu um aviso, via DT-e, referente a débito de IPVA registrado sob nº 00489983448/2020, no valor de R$ 1.392,40 (um mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). Sustenta que efetuou o pagamento em 16/12/2021, porém, em 15/02/2022 foi surpreendida com a notícia de sua exclusão do Simples Nacional. Afirma que, apesar da exclusão, entrou no site da SEFAZ-ES e emitiu certidão negativa de débitos e, também, que recorreu administrativamente, entretanto não obteve êxito

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR a nulidade do ato de exclusão da empresa PADARIA PEROPÃO LTDA ME do Simples Nacional, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO adotar as providências necessárias junto ao Simples Nacional para a regularização da pendência, ficando ressalvados outros débitos que possam existir e que não são objeto do presente processo.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4155816) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da recorrida.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, vislumbro que a Recorrida é microempresária, inscrita no Programa do Simples Nacional e que, em 05/10/2021, recebeu um aviso, via DT-e, referente a débito de IPVA registrado sob nº 00489983448/2020, no valor de R$ 1.392,40 (um mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). Sustenta que efetuou o pagamento em 16/12/2021, porém, em 15/02/2022 foi surpreendida com a notícia de sua exclusão do Simples Nacional.

Vê-se, portanto, que, no momento da exclusão, o débito já estava quitado, motivo pelo qual não pode a contribuinte ser prejudicada por erro nos sistemas do requerido. Ademais, quanto a tal fato, a peça contestatória não se manifestou.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)